Tribunal: STF
Processo: ARE 1463975
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DAS VERBAS DO FUNDEB. PERÍODOS DE AFASTAMENTO COM ÔNUS AO MUNICÍPIO. LEI FEDERAL QUE DEFINE DE FORMA EXAURIENTE TAL SITUAÇÃO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. DECRETO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE MARGEM PARA REGULAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL DA VERBA PLEITEADA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021.



    I. A competência conferida aos Municípios para complementar norma geral da União não lhe confere a prerrogativa de contrariá-las, já que deve se resumir a regulamentá-la de acordo com as peculiaridades locais.



    II. Ao estabelecer que os afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o Município se inserem no conceito legal de ‘efetivo exercício’, a Lei nº 14.113 de 2020 eliminou a discricionariedade da normatização complementar, disciplinando a matéria de forma precisa e minudente.



    III. Considerando a definição estabelecida na norma de regência, somente os períodos de afastamento em que não haja o rompimento da relação jurídica entre as partes e que tenha se dado com ônus ao Município devem ser considerados como de efetivo exercício.



    IV. O abono concedido em virtude do rateio dos valores remanescentes do FUNDEB tem caráter eventual, o que afasta a incidência da contribuição previdenciária.



    V. Nas ações em que for vencida a Fazenda Pública, o valor devido será corrigido monetariamente pelo IPCA-E e com incidência de juros de mora consoante a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960 de 2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 1º; 2º; 18; 30; 37, caput; 39; 40; e 212-A, XI, da Constituição Federal, bem como do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, no que se refere ao preenchimento dos requisitos legais para a participação no rateio de verbas do FUNDEB, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 14.276/2021 e normas locais) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Nesse sentido: ARE 1.339.115, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 19/8/2021; ARE 1.321.666, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 27/5/2021; RE 1.293.242, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/5/2021; ARE 1.314.164, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 26/3/2021; ARE 1.234.962, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/2/2020; e ARE 882.628, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/5/2015.



    Demais disso, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/3/2019, Tema 163, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.



    In casu, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à natureza jurídica das verbas pagas aos professores municipais a título de “rateio do FUNDEB” e de sua eventual incorporação aos proventos de aposentadoria para fins de incidência da contribuição previdenciária, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.256.745-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 29/6/2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VEDAÇÃO À INCORPORAÇÃO DE PARCELAS TEMPORÁRIAS AOS PROVENTOS. RESTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.423.443-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 25/7/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LCE 432/1985 E 1.012/2007. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.357.906-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/5/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNÇÃO COMISSIONADA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 28/2000) e no acervo probatório dos autos, concluiu ser indevida a contribuição previdenciária incidente sobre funções comissionadas ou cargos em comissão exercidos por servidores estaduais. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.072.859-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/5/2018)



    Por fim, no que se refere aos juros e correção monetária fixados na condenação, verifica-se que a parte ora recorrente não demonstrou no que consistiria a alegada ofensa ao artigo 113 da Emenda Constitucional 113/2021, posto que o acórdão recorrido determinou a incidência tão somente da taxa SELIC, em observância ao referido preceito constitucional, in verbis:



    “Por fim, em relação à correção monetária e os juros de mora, tendo em vista que o pagamento deveria ter ocorrido na data de 29 de dezembro de 2021, posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, deve incidir, uma única vez, até a efetiva quitação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    Assim, verifica-se que as razões do apelo extremo, no ponto, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que caracteriza deficiência na sua fundamentação, circunstância que atrai o óbice da Súmula 284 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, pois, nesse caso, a decisão torna-se imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/5/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/4/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente